Tribunal: TJBA
Processo: 8000271-11.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000271-11.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DURVALINA RODRIGUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR

APELADO: VALDOMIRO JOSE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSSE JUSTA E COMPROVADA DOS AUTORES. ESBULHO COMETIDO PELOS RÉUS. IRRELEVÂNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ANULAR NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pelos autores, reconhecendo a posse legítima exercida sobre o imóvel objeto da lide e determinando a reintegração em razão de esbulho praticado pelos réus, ora apelantes.

2. Os apelantes sustentaram a nulidade da venda do imóvel por vício de consentimento e alegaram legítimo desforço possessório. A sentença rejeitou ambas as teses, reconhecendo a posse anterior dos autores, com base em contrato de compra e venda e início da ocupação, e caracterizou o esbulho em razão da retirada forçada dos possuidores.

II. Questão em Discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível discutir vício de consentimento e nulidade de escritura em sede de ação possessória; e (ii) saber se restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a procedência do pedido possessório.

III. Razões de Decidir

4. A ação possessória visa tutelar a posse, não sendo o meio adequado para discutir propriedade ou eventual nulidade do negócio jurídico. A discussão sobre vício de consentimento deve ser deduzida por ação própria.

5. Restou demonstrada a posse anterior dos autores, com base em contrato registrado e mudança para o imóvel. A prova testemunhal confirmou a aquisição e a ocupação pelos autores, bem como a expulsão praticada por Juarez, filho da vendedora, após a venda.

6. O esbulho ficou caracterizado pelo uso da força e pela retirada indevida dos autores, incompatível com o desforço imediato previsto no art. 1.210, § 1.º, do CC, por ausência de imediatidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
A ação possessória não é meio adequado para discutir eventual vício de consentimento ou nulidade de negócio jurídico. A alegação de desforço imediato exige reação contemporânea ao esbulho e proporcionalidade, o que não se verifica quando há uso da força após consolidação da posse por terceiro.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §1º, VIII; 561; 85, §11; CC, art. 1.210, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 0106617-88.2008.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 28.09.2024.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8000271-11.2020.8.05.0274
,
tendo como apelante,
JUAREZ GONÇALVES RODRIGUES E OUTRO
, e apelado,
VALDOMIRO JOSÉ DOS SANTOS E OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27